Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712279-34.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante peticiona (id. 74153141) requerendo a atribuição de efeito suspensivo. Alega que, diante do pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença (id. 240107627 – Proc. 0709143-90.2020.8.07.0004), há fato novo, sendo cabível a atribuição de efeito suspensivo, ante o poder geral de cautela. Sustenta ser o pedido cabível, mesmo que não tenha sido requerido no momento de interposição do recurso. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a personalidade jurídica, sem observar que não foram esgotadas as vias executivas e sem estar configurado grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão irregular de empresas, baseando-se apenas na identidade de sócios. Aponta perigo de dano na possibilidade de sofrer constrição patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que a agravada requereu, no cumprimento de sentença 0709143-90.2020.8.07.0004, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Chocolateria Brasileira Franchising LTDA na petição de id. 240107627 e consequente penhora de ativos financeiros, via SisbaJud, da referida empresa, visto que a agravante teve a sua situação cadastral baixada por extinção para encerramento por liquidação voluntária (id. 240107628 – Proc. 0709143-90.2020.8.07.0004). Portanto, não há requerimento para penhora de ativos financeiros ou qualquer outra medida de constrição patrimonial contra a agravante que justifique a atribuição de efeito suspensivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator